Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Visto.
Cuida a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública no 160-29.2019.811.0082, movida pelo Município de Cuiabá, deferiu a tutela de urgência, determinando que, no prazo de sessenta dias, os requeridos desocupem os imóveis construídos em terreno público, qualificados como área verde e área de preservação permanente, onde se encontram nascentes, localizadas no bairro Jardim Vitória, com a consequente demolição e remoção das construções, consignando-se o impedimento de exploração, promoção ou permissão de quaisquer atividades danosas no local.
Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, devendo prevalecer o direito social à moradia no caso concreto.
Argumentam que, o Agravado tinha conhecimento da ocupação, considerando que os imóveis, em sua maioria, são atendidos por concessionárias de água e energia elétrica, e ainda, em período recente, o ente municipal promoveu a pavimentação asfáltica e ainda, promove a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Afirmam que desconhecem a existência de nascentes, e ainda, que os aterros sanitários existentes foram feitos pelo próprio Poder Público.
Alegam que, mesmo com a determinação de desocupação, as consequências permaneceriam com a contaminação por despejo de esgoto e diminuição das áreas verdes e de preservação permanente.
Asseveram que a Administração tem o dever de conferir à propriedade uma destinação de interesse público, incumbindo àquele fiscalizar, reprimir e zelar que a utilização do bem público atenda à finalidade a que se destina.
Defende que deve se proteger a situação fática consolidada no tempo, uma vez que, os Agravantes residem no local há vinte/trinta anos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, acaso indeferido o pedido de sobrestamento da decisão agravada, requer a alocação dos Agravantes em abrigo provisório ou que seja disponibilizado o pagamento de aluguel social, com posterior inclusão em Programa Social de Habitação.
O efeito suspensivo requerido foi deferido.
O Agravado, devidamente intimado, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, impende destacar que a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual permite ao Relator não conhecer do recurso, quando este for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese dos autos, ao consultar o sistema informatizado Primus constatei que o feito principal foi sentenciado em 08/10/2019, senão vejamos excerto pertinente:
“Cuida-se de reclamação encampada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), consistente na informação da ocorrência de invasão de área de preservação permanente no Bairro Jardim Vitória, nesta capital.
A equipe deste Juízo se dirigiu ao local, conforme Laudos Técnicos acostados às fls. 07/17, constatando a existência de grave interferência em área de preservação permanente.
É o relatório. Decido.
Nos termos da Lei n. 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis têm competência para conciliar, julgar e executar causas de menor complexidade, orientando-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação, sendo considerado um importante meio de acesso à justiça, pois permitem cidadãos buscarem soluções para seus conflitos cotidianos de forma rápida, eficiente e gratuita.
No caso, as diligências realizadas pela equipe deste Juízo identificaram a existência de grave interferência em área de preservação permanente, conforme Laudos Técnicos e imagens acostadas às fls. 07/17.
Assim, verifica-se que o presente procedimento constatou, em tese, a ocorrência de crime ambiental.
Diante do exposto, revelando-se a causa ser de natureza criminal, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95.
Encaminhe-se ofício à Delegacia Especializada do Meio Ambiente, com remessa de cópia integral deste procedimento, requisitando a adoção das medidas necessárias para apurar a suposta prática de crime ambiental.
Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo”.
Desse modo, ante a prolação de sentença meritória se mostra patente a perda superveniente do interesse recursal, especialmente na espécie dos autos em que a parte autora requereu a desistência do feito.
Posto isso, não conheço do recurso, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mário Kono Roberto de Oliveira
Relator